Tribunal: STF
Processo: ARE 1266224
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    SERVIDOR MUNICIPAL. Pretensão de recálculo do pagamento de Regime de Tempo Integral (RTI). Municipalidade que paga os 20% previstos em lei apenas sobre o vencimento-padrão. Pretensão de inclusão na base de cálculo da Gratificação de Especial de Assiduidade. Sentença de improcedência. Entendimento da Turma já aplicado em outros processos aponta no reconhecimento de tal gratificação como aumento simulado. Vantagem que, diante da previsão legal, de fato, não constitui vantagem transitória, mas sim permanente. Vantagem que, portanto, deve integrar a base de cálculo nos termos da legislação municipal. Inexistência de lesão à vedação do 'efeito cascata' previsto no artigo 37, inciso XIV, da CF. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA do débito pretérito impago que deve observar o TEMA de Repercussão Geral 810 do E. STF RECURSO PROVIDO.
    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos para alterar o corpo do Acórdão anterior, passando a constar a seguinte decisão: " 'Deram provimento ao recurso, por v.u., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão". Permanece o mais inalterado.' ".
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XIV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)
    Confiram-se, ainda, em casos análogos ao presente, os seguintes julgados: ARE nº 1.208.482/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 31/5/19; ARE nº 1.119.189/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 25/4/18. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de maio de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente